Tribunal: TJDFT
Processo: 0765796-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CHARGEBACK. TRANSFERÊNCIAS EM BENEFÍCIO DO USUÁRIO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: “declarar a nulidade da operações descritas nos autos, nos valores de R$1.767,83 (um mil, setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos) e R$ 3.163,32 (três mil, cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), lançadas na fatura do cartão de crédito da autora, devendo o banco requerido fazer o estorno de tais operações, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00”.
2. A ré suscita a sua ilegitimidade, alegando que a negociação ocorreu entre o consumidor e o estabelecimento comercial, sem qualquer interferência do banco. No mérito, sustenta que as compras, nos valores de R$1.767,83 e R$3.163,32, foram questionadas e o procedimento de chargeback foi instaurado, dando ensejo à suspensão das cobranças até a conclusão da disputa e, por fim, motivada a negativa de cancelamento, uma vez que a pesquisa investigativa atestou que os valores foram utilizados para recarga de conta e picpay em nome do autor, o Banco efetuou os relançamentos das compras na fatura do mês de novembro/2022. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.
3. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente e administradora do cartão de crédito é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. No caso, a autora Waleska Luana recebeu proposta de falso recrutamento para vaga de emprego, ocasião em que realizou transferências para terceiros, objetivando cumprir metas financeiras. Com efeito, as provas indicam que a autora realizou transferências para terceiros desconhecidos (ID 54812894 - Pág. 1/6 e 29/32), valendo-se do cartão de crédito de seu sogro, primeiro autor, para realizar recarga e abastecer a conta picpay de seu marido (ID 54813416 - Pág. 2/5 e 54813412 - Pág. 9).
6. Destarte, conclui-se que o cartão de crédito do autor foi utilizado para realizar operação de recarga para conta corrente de seu filho, por intermédio da qual foram feitas as transferências bancárias via PIX. Com efeito, o valor foi transferido para a conta do próprio autor e/ou de seu filho, utilizada pela autora, nora e cônjuge, respectivamente, para a realização das transferências, situação que afasta a responsabilidade da instituição financeira pelos danos reclamados na inicial.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.